Tribunal: CARF
Processo: 10711.003874/94-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.003874/94-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-011.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 20/10/1991 a 10/08/1993
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO INCIDENTE SOBRE
PETRÓLEO.
Nas importações de petróleo realizadas pela Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A,
o valor aduaneiro corresponde ao preço unitário médio do petróleo importado,
incluído o seguro e o frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustível
(DNC) do Ministério da Infra-Estrutura.
Verificado que os equívocos constantes nas declarações de importação (DI's)
analisadas, muitas vezes tiveram como causa na própria aplicação retroativa de
norma expedida pelo DNC e tendo em vista que os peritos do fisco e do
contribuinte, quando chamados a se pronunciar, ao fixar o preço do petróleo
importado para fins de base de cálculo do imposto de importação, acataram os
valores recolhidos a título desse imposto, é de se considerar referidos
recolhimentos, independentemente de as DI's terem sido ou não objeto de
correção por meio de declaração complementar de importação (DCI), tanto
para calcular O valor do imposto devido que deveria ter sido recolhido no
decêndio seguinte, quanto para compensar no período imediatamente
subseqüente, uma vez constatado a existência de saldo credor por recolhimento
a maior que o efetivamente devido.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTARIA.
A lei tributária que comina penalidade aplica-se a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo. Desta
feita, impõe-se reduzir a multa de ofício aplicada, do percentual de 100%, para
75%.
Para determinação do valor aduaneiro será utilizado o preço unitário médio do
petróleo importado, incluídos o seguro e o frete, fixado pelo Departamento
Nacional de Combustível (DNC) do Ministério da Infra - Estrutura. Uma vez
conhecido o valor CIF do barril de petróleo fixado pelo DNC, a qualquer
tempo, para cada decêndio auditado, deve ser nele baseado, a apuração do real
imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.003874/94-19
Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A fiscalização da Inspetoria da Receita Federal do Porto do Rio de Janeiro, ao revisar os
despachos de importação de petróleo, consubstanciados nas declarações de importação
registradas pela Petrobrás no período compreendido entre 01/1991 e 04/1994, constatou
o recolhimento a menor de imposto de importação, tendo em vista os valores fixados
pelo Departamento Nacional de Combustível (DNC) e pela Portaria MF n° 801, de
27.08.1991, razão pela qual procedeu à lavratura do Auto de Infração n° 149/94 (fls. 01
a 16), que apurou um crédito tributário integral de 98.593.836,84 UFIR, que foi
posteriormente ratificado e retificado pelo Auto de Infração Complementar de fls. 316 a
336, que formalizou o lançamento do crédito tributário equivalente a 75.634.682,43
UFIR, a título de imposto de importação, multa de oficio capitulada no art. 4°, I, da Lei
n° 8.218/91 e juros de mora calculados até 20.03.1995.
Regularmente cientificada das respectivas exações (fls. 01 e 376), a interessada
apresentou as impugnações de fls. 21 a 37 e 345 a 359, instruídas com a documentação
de fls. 38 a 75 e 360 a 372, nas quais, em síntese, aduz, que:
- o auto de infração original é nulo por não observar os requisitos formais estabelecidos
nos arts. 10 e 59 do Decreto n° 70.235/72, notadamente quanto à ausência da data e hora
de sua lavratura;
- em relação às importações analisadas, adotou os critérios e sistemáticas fixadas pelas
normas legais de regência, com ênfase naquelas estabelecidas pela Portaria MF n°
801/91 (fls. 28 e 348);
- a fiscalização não considerou as determinações contidas na retro citada portaria,
mormente aquelas inscritas em seu art. 4°, que permite a realização de acertos
(inclusões, isenções, etc.) no período seguinte ao da apuração;
- as autoridades lançadoras adotaram a sistemática de amostragem, não procedendo ao
correto levantamento mês a mês, de todas as DI”s, DCI°s e DARF's relativos ao período
fiscalizado;
- conforme fixa o art. 6° da retro citada portaria, o valor CIF das importações de
petróleo a vigorar em cada decêndio é estipulado pelo DNC, sendo, em sua maioria,
conhecido somente depois da data do registro da declaração de importação, e, em alguns
casos, ocorrendo a alteração com data retroativa, ocasionando a emissão de DCI para
ajuste da base de cálculo do tributo;
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

- é inaplicável a multa de 100%, uma vez que o inciso I do artigo 4° da Lei n° 8.218/91
prevê sua incidência somente quando se constata a falta de recolhimento e declaração
ou de declaração inexata de imposto, hipóteses não configuradas nos autos, em que as
exigências apuradas pela fiscalização decorrem apenas de divergências de cálculo deste;
- o auto de infração é superficial e de difícil compreensão na medida em que não
especifica a origem das divergências nas apurações dos impostos, não apresenta
memórias de cálculo, ainda mais que se trata da apropriação de valores de grande vulto;
- o fisco, além de não computar as DCI’s retificadoras das DI's, bem assim, os
recolhimentos complementares, também não levou em consideração as deduções
relativas às isenções do imposto de importação das operações da Zona Franca de
Manaus e atinentes ao regime de drawback (fls. 52 a 54 e 350/351);
- o crédito tributário exigido em relação ao período de 11 de janeiro de 2001 a 20 de
fevereiro de 1992 foi objeto de cobrança administrativa domiciliar (CAD) realizada pela
SRF, tendo sido providenciado sua quitação por meio de DARF 's (fls. 47 a 50);
- é isenta de penalidades fiscais conforme determinação expressa do artigo 1° da Lei n°
4.287/63;
- pela ausência de dolo, fraude ou má fé por parte da contribuinte, as incorreções por
ventura verificadas, por seu pequeno vulto, deveriam ser relevadas pelo fisco, não se
justificando o excessivo rigor aplicado na autuação em tela;
Por fim, requer a realização de perícia, formulado, para tanto, os quesitos de fls.
347/348.
Por conta da Diligência DRJ/RJ/SECEX n° 23/95 (fls. 310/311), foi produzida a
Informação de fls. 312/313, na qual a fiscalização rechaça as alegações da autuada,
afirmando terem sido considerados na apuração realizada todas as alterações
oficialmente apresentadas através de DCI, tendo sido computados todos os pagamentos
realizados, incluindo os do período da cobrança administrativa domiciliar, tendo sido,
por conseguinte, lavrado auto de infração complementar contemplando as correções
realizadas no lançamento original, cuja impugnação foi devidamente acima sumarizada.
Como desdobramento da Diligência DRJ/RJ/SECEX n° 30/96 (fls. 374/375), foram
produzidas as seguintes peças de instrução processual:
- nova manifestação da autuada (fls. 337 a 389), na qual reitera suas razões de defesa,
conforme já apresentadas anteriormente, com detalhamento dos fatos relevantes
ocorridos quando da apuração do imposto de importação em relação a cada decêndio
objeto da presente exigência fiscal (fls. 390 a 392);
- resultados da pericia deferida, apresentando os peritos designados por ambos sujeitos
da presente relação jurídica (contribuinte (Petrobrás) e União (SRF)), as respostas aos
quesitos formulados pela interessada e pela DRJ/RJ/SECEX (fls. 437 a 445);
- comentários dos fiscais autuantes a respeito da perícia realizada (fls. 492).
Mediante despacho de fls. 493, o processo foi encaminhando, em 11.04.2000, a DRJ/RJ,
para apreciação dos lançamentos tempestivamente impugnados.
Em 10/08/2000, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro -
RJ, 1a instância administrativa, proferiu a Decisão DRJ/RJO n° 3.233 (fls. 502/524), julgou
procedente em parte o lançamento constituído pelo Auto de Infração Complementar n° 149/94
objeto do presente processo (Autos no 10711.003874/94-19), ao mesmo tempo em que recorreu
de ofício da referida decisão ao Terceiro Conselho de Contribuintes do MF.
A contribuinte foi cientificada da decisão supra (fls. 530), oportunidade em que
apresentou o recurso voluntário (fls. 541 a 548). Depois da referida providência (notificação da
contribuinte do teor da decisão DRJ-RJ), o presente processo foi encaminhado ao Terceiro
Conselho de Contribuintes (fls. 606).
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

O Acórdão n° 303-29.919, de 18.09.2001 (fls. 608/616), proferido pela Terceira
Câmara do Terceiro Conselho de Contribuinte, nos dá conta de que se trata do mencionado
recurso de ofício, cujo relator, acatando integralmente com as razões de decidir da decisão de la
Instância, conheceu deste para votar no sentido de negar-lhe provimento.
No processo 10122.007559/00-53 às fls. 626 a 637, tem-se o Acórdão n° 301-
29.813, de 03.07.2001, proferido pela Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuinte,
referente ao recurso voluntário, em que a relatora, acatando parte das razões de defesa
apresentada, tomou conhecimento para dar-lhe provimento parcial.
Cientificado e instado a se pronunciar, conforme o comando expresso no § 2° do
art. 44 do Regimento Interno dos Conselhos de Contribuintes (fls. 620), o representante da
Fazenda Nacional junto a Primeira Câmara, interpôs “Embargos de Declaração. com pedido de
re-ratificação do julgado”, objetivando a anulação do presente feito desde a decisão de primeira
instância, para que outra seja proferida, em face da incompetência da autoridade julgadora,
consoante dispõe o art. 13 da Lei n° 9.784/99 (fls. 639 a 641).
Por conseguinte, a Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuinte exarou
o Acórdão n° 301-33.011, de 12.07.2006 (fls. 643 a 646), onde resta consignado que seus
membros decidiram, por unanimidade de votos, acolher e dar provimento aos Embargos de
Declaração, para declarar nula a decisão de primeira instância.
A unidade de preparo (ALF/RJO), noticiou a interessada do retro citado Acórdão,
bem como procedeu ao desdobramento e posterior juntada por apensação do processo n°
107l1.007559/00-53, remetendo a esta Delegacia de Julgamento os presentes autos, para que
outra decisão seja proferida (fls. 647 a 649).
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 01-10.051, de 29/06/2007 (fls.666/683), que, por unanimidade de votos, concluiu em
julgar procedente em parte o lançamento, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 20/10/1991 a 10/08/1993
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO INCIDENTE SOBRE PETRÓLEO
Nas importações de petróleo realizadas pela Petrobrás Petróleo Brasileiro S.A., o valor
aduaneiro corresponde ao preço unitário médio do petróleo importado, incluído o seguro
e o frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustível (DNC) do Ministério da
Infra-Estrutura.
Verificado que os equívocos constantes nas declarações de importação (DI's) analisadas,
muitas vezes tiveram como causa na própria aplicação retroativa de norma expedida
pelo DNC e tendo em vista que os peritos do fisco e do contribuinte, quando chamados
a se pronunciar, ao fixar o preço do petróleo importado para fins de base de cálculo do
imposto de importação, acataram os valores recolhidos a título desse imposto, é de se
considerar referidos recolhimentos, independentemente de as DI's terem sido ou não
objeto de correção por meio de declaração complementar de importação (DCI), tanto
para calcular O valor do imposto devido que deveria ter sido recolhido no decêndio
seguinte, quanto para compensar no período imediatamente subseqüente, uma vez
constatado a existência de saldo credor por recolhimento a maior que o efetivamente
devido.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTARIA.
A lei tributária que comina penalidade aplica-se a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao sujeito passivo. Desta feita, impõe-
se reduzir a multa de ofício aplicada, do percentual de 100%, para 75%.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Lançamento Procedente em Parte
Regulamente citada à fl.687 da decisão em epígrafe, relativamente à parte
mantida, não houve apresentação de recurso voluntário, de forma que a contribuinte foi
notificada de que haverá conversão em renda do depósito anteriormente efetuado junto ao
processo em referência (fl. 691).
Também consta do acórdão da DRJ o recurso de ofício encaminhado pelo
presidente da Turma, em virtude de o crédito tributário exonerado ser superior ao limite de
alçada, previsto à época, no art. 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 06/03/1972, com redação
dada pela Lei n° 9.532/1997, e no artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda n° 03, de 3 de
janeiro de 2008.
Em 31/08/07 a autuada entrou com requerimento à Delegacia, o qual alega que
não pode ser convertido em renda os valores relativos ao depósito efetuado para garantir a
recursal, equivalente a 30% do valor então discutido, pois o valor depositado é de natureza
processual e não configura débito do contribuinte e sim garantia de instância que não existe mais
em virtude de decisões do STF, bem como da norma da própria Receita Federal (fls.698/699).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A DRJ recorreu de ofício por ter exonerado parte do crédito tributário conforme
dispõe o art. 2o da Portaria MF no 375, de 07/12/2001, que estipulava a remessa necessária
quando o total exonerado excedesse R$ 500.000,00 (tributo e multa), conforme consta do voto
condutor.
Em juízo de admissibilidade da remessa necessária verifico, pelos elementos
disponíveis nos autos, nos termos do art. 34, I do Decreto no 70.235/72 e do art. 70, caput, do
Decreto no 7.574/2011, que o valor exonerado contido no demonstrativo juntado à fl. 689, no
valor de R$ 29.803.682,70, supera o limite de alçada estabelecido pela superveniente Portaria
MF 63/2017, fixado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conforme Súmula CARF no 103 deve ser aplicado o valor de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim conheço do recurso de ofício interposto e passo a analisá-lo.
II – Do mérito:
O cerne da decisão singular aqui analisada consiste em rechaçar a posição adotada
pelos fiscais autuantes de que o valor CIF do barril fixado pelo DNC só poderia ser utilizado em
substituição ao valor previamente estimado pela interessada, caso houvesse registro em
retificação via DCI.
A DRJ concluiu que a correta apuração, pela PETROBRÁS, do imposto de
importação devido pelas importações realizadas em cada decêndio, dependia do fornecimento
pelo DNC, em tempo hábil, do valor CIF do barril de petróleo a ser considerado em cada período
de apuração e que eventuais omissões e retificações deveriam ser incluídas no período seguinte.
Em suma, a decisão de primeira instância, ao contrário do que se procedeu no auto
de infração, adotou a posição de que independentemente de ter sido retificado o lançamento
originalmente registrado na DI, após fixação do valor CIF do DNC, por meio de DCI, o valor a
ser considerado para cálculo do imposto de importação deveria levar em conta efetivamente o
valor fixado pelo DNC (preço unitário médio do petróleo, incluído o seguro e o frete) para cada
decêndio, com base na Portaria MEFP n° 801/91.
Resumindo, foram realizados os cálculos com base nos dados levantados pela
Perícia supracitada, a partir dos quais a DRJ aponta parte do crédito lançado como improcedente,
em razão da adoção das seguintes premissas básicas:
a) apuração do imposto em cada decêndio com base no valor CIF estabelecido pelo
DNC;
b) apropriação das diferenças de imposto de importação decorrentes da variação do
valor CIF, de alteração de quantidade ou de isenções não consideradas, no próprio
decêndio de competência ,e;
c) não consideração de ajustes de decêndios anteriores declarados em DI posteriores,
para evitar duplicidade de abatimentos/acréscimos.
Dessa forma, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho
de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Como se viu no relatório supra, os autos cuidam da ação fiscal levada a efeito com
objetivo de proceder à verificação da regularidade das importações de petróleo
promovidas pela autuada, relativamente ao período de 1991 a abril de 1994.
Os procedimentos adotados para a operacionalização das referidas importações eram
regrados pelas Portarias MEFP n° 801 e 918, ambas de 1991, que para uma melhor
elucidação do tema, convém assinalar as normas que estão intimamente relacionadas
com o presente julgado, vejamos:
A apuração, lançamento e pagamento do imposto de importação se processavam em
base decendial, obedecida a seguinte periodicidade:
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

O valor aduaneiro era o preço unitário médio do petróleo importado, incluído o seguro e
o frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustível do Ministério da Infra-
Estrutura (DNC);
Eventuais omissões e retificações relativas a um período de apuração deveriam ser
incluídas no período seguinte.
Com base no regramento acima, o cálculo do imposto de importação sobre petróleo
adquirido pela Petrobrás se processava da seguinte forma: (í) quantidade de barris
descarregada no decêndio × valor CIF Estrutura estabelecido pelo DNC para O referido
decêndio UJSS/bbl) × taxa de câmbio fiscal vigente na data do registro da DI = valor
tributável; (ii) [Valor tributável - deduções passíveis] × alíquota vigente = Imposto de
Importação devido.
Verifica-se, portanto, que a correta apuração do imposto de importação devido pelas
importações de petróleo realizadas pela Petrobrás em cada decêndio, dependia
fundamentalmente do fornecimento pelo DNC, em tempo hábil, do valor CIF do barril a
ser considerado no período em causa. No entanto, a interessada alega, e se comprova
pelo exame dos ofícios expedidos pelo DNC (fls. 367 a 372), que na prática tal
informação não era, em diversas ocasiões, disponibilizada em tempo hábil, levando-a,
quando do registro das DI’s relativas a cada decêndio de apuração, a considerar um
valor estimado para o barril do petróleo, o que implicava, evidentemente, em eventuais
diferenças de imposto a pagar (quando o valor CIF do DNC fosse maior do que aquele
estimado) ou de créditos a serem restituídos/compensados (quando O valor CIF do
DNC fosse menor do que 'O estimado).
Neste contexto, deve ser examinada questão de suma importância para o deslinde da
presente ação fiscal, qual seja, O fato de que no entendimento da fiscalização o valor
CIF do DNC só deveria ser considerado como base de cálculo do imposto de
importação efetivamente devido em cada decêndio, caso, após a sua fixação, o cálculo
baseado no valor estimado houvesse sido retificado por meio de DCI.
Enfatizando ser este O procedimento que a interessada deveria adotar para ajuste dos
recolhimentos efetuados, permito discordar do entendimento de que, em não o tendo
feito, deva prevalecer, na apuração realizada pela fiscalização, como base de cálculo do
imposto de importação, O valor estimado do barril de petróleo.
A Portaria MEFP n° 801/91, ao estabelecer em seu art. 6°, que “para fins de
determinação do valor aduaneiro será utilizado o preço unitário médio do petróleo
importado, incluído o seguro e 0 frete, fixado pelo Departamento Nacional de
Combustível do Ministério da Infra-Estrutura”, não deixa qualquer margem de dúvida
quanto ao fato de que, a qualquer tempo, deva ser este o valor a ser considerado como
base de cálculo do imposto de importação. Ao não fazê-lo, estar-se-ia incorrendo em
flagrante desrespeito à norma regente, comprometendo a correção de toda apuração
realizada. Uma vez conhecido O valor CIF do barril de petróleo fixado pelo DNC para
cada decêndio auditado, deve ser a apuração do imposto devido nele ser baseada,
exigindo-se da importadora, quando da constatação de recolhimento a menor, O
pagamento do imposto remanescente, com os acréscimos legais (multa de oficio e juros
de mora). Ao contrário, se constatado ter a mesma utilizado como base de cálculo do
imposto valor superior àquele fixado pelo DNC, ficar-lhe-ia facultada a solicitação da
devida restituição/compensação. Outro não foi, aliás, o entendimento adotado no curso
da Cobrança Administrativa Domiciliar a que foi submetida a interessada, conforme se
constata do relatório de fls. 40 a 43, em que o fisco informa que “no decorrer dos
trabalhos a empresa conseguiu junto ao DNC (Departamento Nacional de
Combustíveis) os valores oficiais do CIF, o que nos possibilitou apurar os valores reais
do imposto”.
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Portanto, em atendimento aos termos expressos no art. 16, III, do 'Decreto n° 70.235/72,
a prova documental trazida aos autos pela interessada quando da impugnação, deve ser
objeto de apreciação, sendo que, neste julgamento, se adotará, sempre que conhecido,
como base de cálculo do imposto de importação incidente sobre o petróleo o valor CIF
fixado pelo DNC para cada decêndio auditado.
Antes de passarmos à demonstração acima mencionada, reproduz-se, a seguir, os artigos
das Leis n° 8.218 e n° 8.383, ambas editadas em 1991, posto se tratarem das normas
vigentes no período fiscalizado atinentes à incidência dos juros e multa de mora e à
atualização monetária dos débitos para com a Fazenda Nacional, de forma a evidenciar
a correta metodologia de cálculo adotada no presente julgado.
Lei n° 8.218/91 - vigência de 30/08/91 a 31/12/91
[...]
CAPÍTULO III - DOS DÉBIT OS PARA COM A FAZENDA NACIONAL
Art. 3° Sobre os débitos exigíveis de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional,
bem como para o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, incidirão:
I - juros de mora equivalentes à Taxa Referencial Diária – TRD acumulada, calculados
desde o dia em que o débito deveria ter sido pago, até o dia anterior ao do seu efetivo
pagamento; e
II - multa de mora aplicada de acordo com a seguinte Tabela:

[...]
Lei n° 8.393/91 - vigência a partir de 01/01/92
Da atualização dos débitos fiscais
Art. 54 - Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os
decorrentes de contribuições arrecadadas pela União, constituídos ou não, vencidos
até 31 de dezembro de 1991 e não pagos até 02 de janeiro de 1992, serão atualizados
monetariamente com base na legislação aplicável e convertidos, nesta data, em
quantidade de UFIR diária.
§ 1° - Os juros de mora calculados até 2 de janeiro de 1992 serão, também, convertidos
em quantidade de UFIR, na mesma data.
§ 2° - Sobre a parcela correspondente ao tributo ou contribuição, convertida em
quantidade de UFIR, incidirão juros moratórios à razão de um por cento, por mês-
calendário ou fração, a partir de fevereiro de 1992, inclusive, além da multa de mora
ou de oficio.
§ 3° - O valor a ser recolhido será obtido multiplicando-se a correspondente quantidade
de UFIR pelo valor diário desta na data do pagamento.
[...]
Das Multas e dos Juros de Mora
Art. 59 - Os tributos e contribuições administrados pelo Departamento da Receita
Federal que não forem pagos até a data do vencimento, ficarão sujeitos à multa de
mora de vinte por cento e a juros de mora de um por cento ao mês-calendário ou
fração, calculados sobre o valor do tributo ou contribuição corrigido monetariamente.
§ 1° - A multa de mora será reduzida a dez por cento, quando o débito for pago até o
último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

§ 2 ° - A multa incidirá a partir do primeiro dia após o vencimento do débito; os juros,
a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento.
[...]
Ultrapassada a questão relativa aos juros e multa de mora, passa-se a demonstrar o
cálculo do imposto de importação (II) em cada decêndio constante do Auto de Infração
Complementar (AIC), indicando os eventuais saldos devedor/credor, levando-se em
consideração os resultados da perícia realizada conjuntamente com os peritos indicados
pelo fisco e pelo contribuinte em confronto com aqueles consignados na peça acusatória
sob exame, e ainda todas as provas documentais trazidas à colação.
-Decêndios em que foi constatada diferença de II (confonne AIC)-

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 1.000.000.000,00 (1.674.873,55 UFIR) relativo ao decêndio (11 a
20.10.1991).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ l59.004.794,55 (266.3l2,92 UFIR) relativa ao decêndio (01 a 10.11.1991).
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 178.046.418,03 (298.205,24 UFIR) relativa ao decêndio (11 a 20.11.1991).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 568.653.150,96 (952.422,12 UFIR) relativa ao decêndio (21 a 30.11.1991).

Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 740.749.651,20 (l.240.662,00 UFIR) relativa ao decêndio (01 a
10.12.1991).

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Assiste razão em parte à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de
II no valor de Cr$ 1.27I.408.349,20 (2.129.448,21 UFIR), relativo ao decêndio (11 a
20.12.91).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 12.754,00 (20,19 UFIR) relativa ao decêndio (21 a 31.12.91).
Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 208.479.570,77 (311.894,40 UFIR) relativa ao decêndio (01 a 10.01.92).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 5.147.226.738,62 (5.969.667,88 UFIR) relativa ao decêndio (01 a
10.02.92).
Fl. 954
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 257.574,83 (l09,29 UFIR) relativa ao decêndio (01 a 10.07.92).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 295.693.363,04 (1 16.787,60 UFIR).

Fl. 955
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 57.030.981.358,96 (2.297.999,95 UFIR), relativa ao decêndio (11 a
20.05.93).

Conclusão: Não assiste razão à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de II no
valor de Cr$ 473.573.166,32 (10.288.359,03 UFIR e não 10.288,36 UFIR como
constante da fls. 323), relativa `ao decêndio (21 a 31.07.93).
Fl. 956
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

** Na apuração em tela, levou-se em consideração o valor declarado a título de ajuste
de decêndio anterior, uma vez que os peritos igualmente consideraram em seu
levantamento.
Conclusão: Assiste razão em parte à fiscalização quanto ao lançamento da diferença de
II no valor de Cr$ 66.585.410,38 (1.3l0.478,46 UFIR), relativa ao decêndio (01 a
10.08.93).
Quanto à incidência de juros de mora, multa de mora e a atualização monetária,
vigentes no período fiscalizado, foram observadas, nos cálculos constantes da decisão recorrida,
a Lei n° 8.218/91 para o período de 30/08/91 a 31/12/91 e a Lei 8.393/91 para o período a partir
de 01/01/92.
Com relação a multa de ofício no percentual de 100% aplicada no lançamento,
com base no art. 4o, I, da Lei no 8218/91, devida pela falta de recolhimento no prazo previsto. A
esse respeito, a DRJ, em atendimento ao princípio tributário da retroatividade benigna,
consignado no art. 106, II, “c” do CTN, determinou a redução do percentual da multa para 75%.
A decisão também firmou que o art. 173, § 2° da CF revogou a isenção de
penalidade fiscal concedida à PETROBRAS pelo art. 1°, da Lei 4.287/63.
Como conclusão, decidiu pela procedência parcial do lançamento constituído pelo
Auto de Infração Complementar no 149/94, para considerar devido o Importo de Importação
somente em relação aos períodos relativos aos decêndios de 11 a 20.12.1991 e de 01 a
10.08.1993, nos valores originais de Cr$ 1.27l.408.349,20 (2.129.448,2l UFIR) e de Cr$
66.585.410,38 (1 .310.478,46 UFIR), acrescidos da multa proporcional de 75%, por falta de
pagamento de tributos, além dos juros de mora devidos à época do efetivo pagamento. em cinco
decêndios apontados na fl. 516, no total de 18.817.682,89 UFIR, sobre o qual foi aplicada multa
de ofício de 75%,, representando' 14.113.262,17 UFIR.
Neste norte, nada a objetar quanto ao crédito exonerado na decisão de primeira
instância. Ao contrário firmou, a meu ver corretamente, a posição fixada pela Portaria n° 801/91,
art. 6°, que afirma que para fins de determinação do valor aduaneiro será utilizado o preço
unitário médio do petróleo importado, incluído o seguro e o frete, fixado pelo Departamento
Nacional de Combustível do Ministério da Infra-Estrutura.
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.003874/94-19

Pelas razões expostas, voto por conhecer do recurso de ofício e no mérito negar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital